Tribunal: TJDFT
Processo: 0753357-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0753357-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO PEREIRA DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cheques emitidos para aquisição de veículo Ford/Ranger, ano 2015 – R$ 123.000,00), indeferiu os pedidos de consulta ao eSocial e de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para verificação de eventual renda recebida pelo executado/agravado. Alega, em síntese, que: 1) a consulta ao eSocial e ao CAGED visa localizar informações sobre vínculo empregatício ou rendimentos do executado, de forma a possibilitar a penhora de parte de seus salários, sendo essa diligência plenamente legítima, pois o ordenamento jurídico admite, de forma excepcional, a penhora de salários, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 2) a consulta aos sistemas mencionados não acarreta invasão indevida à esfera jurídica do devedor, tratando-se de ferramentas amplamente utilizadas para obtenção de informações em processos de execução, com respaldo legal e jurisprudencial; 3) já foram realizadas buscas via Sisbajud, tendo o bloqueio obtido valor inferior às custas processuais, o que evidencia a insuficiência desse meio para alcançar a satisfação do crédito. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a “consulta ao sistema eSocial a fim de localizar informações sobre vínculos empregatícios ou rendimentos do executado e a expedição de ofício ao CAGED, com o mesmo objetivo, para viabilizar a penhora parcial de eventuais rendimentos ou a localização de outros bens passíveis de constrição”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Indefiro os pedidos de consulta ao eSocial e expedição de ofício ao CAGED. É que tais diligências não satisfazem aos princípios da efetividade e da eficácia processuais. Com efeito, pode-se esperar do Poder Judiciário que este coopere no processo, procedendo a consultas capazes de viabilizar a satisfação dos direitos reconhecidos. Todavia, não é razoável aguardar do juízo a realização de atos que não se revelem eficazes nesse sentido ou que representem simples tentativas de localização de eventuais bens do devedor, como, no caso, as consultas ao CAGED e eSocial, para obter informação sobre eventual vínculo empregatício da parte executada. Acrescento que foi realizada consulta ao Infojud (ID 207560763), sistema integrado à Receita Federal que certamente indicaria percepção de renda formal. Ademais, cabe consignar que, em regra, as verbas salariais e previdenciárias são impenhoráveis e não há elementos nos autos que atestem a capacidade de subsistência da parte requerida, em caso de eventual penhora de benefício previdenciário. (...)” Acrescento que eventual renda recebida pelo agravado teria sido identificada em consulta já realizada, sem sucesso, ao Sisbajud. Sendo assim, ainda que esgotadas as diligências disponíveis, não deve ser deferida a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e a consulta ao eSocial, se não há indícios de efetividade da medida. No mesmo sentido: “(...) 4. Ocorre que, sendo a parte executada ligada a qualquer programa social ou, ainda, empregada, os valores aos quais o ora agravante eventualmente teria direito seriam depositados em conta bancária, o que seria identificado pelo sistema INFOJUD, que interliga o Poder Judiciário aos dados da Receita Federal. 5. Portanto, no caso, não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida, pela exequente/agravante. (...)” (Acórdão 1948067, 0729515-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) “(...) O sistema CAGED foi instituído como registro permanente de admissões e dispensas de empregados sob o regime da CLT, sendo utilizado para conferir dados referentes a vínculos trabalhistas e programas sociais. Eventual crédito de um devedor beneficiário de programa social ou empregado seria depositado em conta bancária, identificável pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras, tornando a requisição de informações ao CAGED inócua. (...)” (Acórdão 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator